Tribunal: TJES
Processo: 5005317-96.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005317-96.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: ADILSON SERGIO PIGNATON e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005317-96.2023.8.08.0030

RECTE.: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

RECDO.: ADILSON SERGIO PIGNATON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM APARELHO CELULAR.
DANO NÃO REPARADO
NO PRAZO DE TRINTA DIAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS.
VALOR DESPROPORCIONAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Adilson Sérgio Pignaton em face de Americanas S/A e Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda, aduzindo o requerente que em 26/10/2022 adquiriu o aparelho MOTO G22, pelo valor de R$ 1.104,99 (um mil, cento e quatro reais e noventa e nove centavos), nas dependências da corré Americanas e de fabricação da corré Morotola. Informa que com pouquíssimo tempo de uso o mesmo apresentou defeito, sendo encaminhado para a assistência técnica em duas oportunidades, estando sem o utilizar até o momento. Busca, assim, a devolução do valor pago, além de danos morais. A requerida Motorola ofertou defesa no ID 6447549, informando que na segunda chamada junto à assistência técnica o aparelho não foi entregue pelo fato de o carteiro não ter sido recebido. A requerida Americanas ofertou defesa no ID 6447564, destacando não ser fabricante de bens, apenas comercializa produtos ao consumidor, não existindo, portanto, descumprimento do contrato firmado entre as partes. A corré Motorola ofertou RI no ID 6447573, com contrarrazões no ID 6447595.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 1.104,99 (Um mil cento e quatro reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a data do pagamento. CONDENO, ainda, as partes requeridas, a pagarem, solidariamente, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data. A PARTE REQUERIDA QUE QUITAR O DÉBITO PODERÁ RETIRAR O PRODUTO JUNTO A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, UMA VEZ QUE É INFORMADO, EM AUDIÊNCIA, QUE APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA O PRODUTO FOI ENTREGUE NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, CONTUDO, SEQUER ABRIU O PRODUTO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA RETIRADA DO PRODUTO, SOB PENA DE PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA PARTE AUTORA”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, eis que o objeto da demanda não é a in(existência) de defeito, mas a demora na solução do problema. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No caso em tela, entendo que a r. sentença merece reparo apenas no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais. Quanto ao defeito no aparelho, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso de que é possível que o autor pleiteie a restituição do valor pago, na forma do art. 18, § 1º, II do CDC. Vale registrar que o aparelho celular apresentou problemas em duas oportunidades, sendo encaminhado para a assistência técnica em 14 de abril e 15 de maio do corrente ano, conforme OS’s SOBR6660012304120040 e SOBR66600123051200038 (ID’s 6447551 e 6447552). Na segunda oportunidade, conforme salientado no comando sentencial, observa-se clara divergência de informações na entrega do aparelho pelos correios, vez que informa “endereço não encontrado” e “carteiro não atendido”, ID 6447550, não havendo provas de que o consumidor restara ciente de que o aparelho estava nos correios para retirada. Além disso, o consumidor não é obrigado a enviar o produto mais de uma vez para a assistência técnica a fim de que o mesmo seja consertado, bastando uma única oportunidade para o fornecedor sanar o vício dentro do trintídio legal. Assim, correta a r. sentença no que se refere à devolução do valor pago pelo aparelho celular, com disponibilização do mesmo para retirada. Por fim, o abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa do autor de utilizar seu aparelho celular, item essencial no dia a dia de qualquer pessoa. Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera, no entanto, adotando o mesmo posicionamento em casos idênticos, me parece que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), vez que o arbitrado está bem acima do que comumente se adota como parâmetro, mostrando-se consentâneo com o ato ilícito, servindo como alento para os prejuízos suportados pela autora durante o infortúnio.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, permanece a r. sentença assim como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que o aludido processo trata-se de vício de produto em que a parte autora teve que encaminhar o aparelho celular para assistência técnica em duas oportunidades, fato que extrapola o mero aborrecimento, considerando que coaduno com o entendimento do eminente relator sobre a essencialidade do produto.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito.

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de garantir o efetivo caráter pedagógico do dano moral, capaz de garantir a justa reparação ao dano causado, razão pela qual voto pela
redução
dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É como voto.